Tribunal: TJMT
Processo: 1034958-49.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034958-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), REALCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - CNPJ: 02.969.599/0001-00 (APELADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível e remessa necessária.
Itbi
. Base de cálculo. Valor da transação declarado pelo contribuinte. Arbitramento unilateral pelo município sem processo administrativo. Impossibilidade. Aplicação do tema 1113/STJ. Recurso não provido. Sentença mantida em reexame necessário.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI com base em valor venal unilateralmente fixado pela Fazenda Pública, determinando que o imposto fosse calculado com base no valor declarado na transação imobiliária (R$ 686.589,69), e não no valor arbitrado pela municipalidade (R$ 7.573.971,23). No recurso, o Município requer: (i) o reconhecimento da prevenção da relatoria; (
ii
) o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral no RE 1.412.419/SP
(Tema 1269); e (
iii
) a reforma da sentença quanto à base de cálculo do ITBI.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prevenção da relatoria com base no art. 930, parágrafo único, do CPC; (
ii
) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão do julgamento pendente no STF (Tema 1269); e (
iii
) determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor de referência fixado unilateralmente pelo Município, sem processo administrativo regular.

III.
Razões de decidir

3. Configura-se a prevenção da relatoria quando houver anterior atuação no mesmo processo, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, aplicável no caso, considerando que a mesma Câmara já julgou agravo de instrumento relacionado à controvérsia ora examinada.

4. A inexistência de ordem de suspensão nacional no RE 1.412.419/SP (Tema 1269) impede o sobrestamento do feito, que só se justifica mediante determinação expressa do STF, inexistente no caso.

5. A base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN e conforme decidido no Tema 1113/STJ, corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e não ao valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município.

6. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante instauração de processo administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

7. A substituição direta do valor declarado por valor de referência, sem qualquer demonstração de procedimento administrativo regular, viola o art. 148 do CTN e a tese vinculante firmada no Tema 1113 do STJ.

8. A utilização da Planta Genérica de Valores, por si só, não supre a exigência legal de processo administrativo específico, sendo necessário o arbitramento fundamentado e individualizado.

9. A diferença expressiva entre o valor declarado e o valor arbitrado exige, com mais razão, a instauração de procedimento formal, e não autoriza o lançamento automático com base em estimativa presumida.

10. A sentença está em consonância com o entendimento vinculante do STJ, com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e com a doutrina majoritária, devendo ser integralmente mantida.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso não provido. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 930, parágrafo único; CTN,
arts
. 38 e 148; Lei Complementar Municipal nº 043/1997, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1113,
REsp
1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022,
DJe
30.06.2022.

TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000217-42.2025.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.11.2025.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
com Reexame Necessário

interpost
a
contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, determinando a emissão de DAM para pagamento do ITBI com base no valor da transação imobiliária (R$ 686.589,69), confirmando liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento.

A impetrante adquiriu imóvel do Estado de Mato Grosso com as seguintes características: área do terreno de 18.720,00 m2, fração ideal de 100%, situado na Quadra Ind. 14, no Distrito Integrado Industrial e Comercial de Cuiabá/MT, Matrícula 51.287 do 5º Ofício de Cuiabá, pelo valor de R$ 686.589,69.

Ao solicitar a emissão da guia para recolhimento do ITBI, foi surpreendida com a cobrança baseada em valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco Municipal, que fixou como base de cálculo o valor venal de R$
7.573.971,23, resultando em imposto no montante de R$ 151.603,53, valor quase onze vezes superior ao da transação.

Alegou violação aos artigos 38 e 148 do Código Tributário Nacional e ao Tema 1113 do STJ, segundo o qual o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo de avaliação contraditória.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido
pelo juízo de origem
(I
d
167030431), tendo a impetrante interposto Agravo de Instrumento nº 1024687-07.2024.8.11.0000. Em juízo preliminar, a tutela recursal foi deferida por decisão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, determinando que o Fisco Municipal emitisse o DAM com base no valor av
ençado para aquisição do imóvel.

O Município de Cuiabá apresentou informações, alegando preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito em face da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.419 pelo STF (Tema 1269), que discute matéria correlata à base de cálculo do ITBI. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, sustentando que o valor venal foi apurado conforme a legislação municipal (Lei Complementar nº 043/1997) e com a metodologia de avaliação utilizada pelo fisco.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de sobrestamento e, no mérito, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida em Agravo de Instrumento e determinando que o Município
emitisse o DAM do ITBI com base no valor da transação imobiliária (R$ 686.589,69).

Inconform
ado, o Município apela alegando: p
revenção da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1024687-07.2024.8.11.0000;
p
reliminarmente, necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do RE nº 1.412.419/SP (Tema
1269) pelo STF.

No mérito,
alega a
legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município com base em sua legislação própria (Lei Complementar nº 043/1997) e no Cadastro Imobiliário, invocando a autonomia tributária municipal;
a i
nadequação do Tema 1113 do STJ ao caso concreto, por não considerar as particula
ridades da legislação municipal e; a m
agnitude da diferença entre o valor declarado (R$ 686.589,69) e o valor venal arbitrado (R$ 7.573.971,23),
o
que evidenciaria
possível
subavaliação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–

APELAÇÃO -
Questões preliminares

1.D
a prevenção

O apelante reque
r o reconhecimento da prevenção desta rel
a
toria
para relatar o presente recurso, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que est
e Gabinete
julgou o Agravo de Instrumento nº 1024687-07.2024.8.11.0000 no mesmo processo.

De fato, o parágrafo único do art. 930 do CPC estabelece que "
o primeiro recurso protocolado no tribunal previne a competência do relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
".

No caso, est
e Gabinete d
a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a
relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgou o Agravo de Instrumento que tratou da mesma controvérsia ora discutida, deferindo a tutela recursal para determinar a emissão do DAM com base no valor da transação.

A questão
possui natureza
regimental e
deverá ser
observada conforme as normas internas deste Tribunal.

Reconheço a prevenção desta relatoria, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC.

2. Do pedido de sobrestamento do feito

O Município apelante reitera a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.419/SP (Tema 1269) pelo Supremo Tribunal Federal, que discute matéria correlata à base de cálculo do ITBI.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Recurso Extraordinário nº 1.412.419/SP esteja pendente de julgamento pelo STF com repercussão geral reconhecida, não há, até o momento, ordem expressa de suspensão nacional da tramitação dos processos que versem sobre a matéria. Ao contrário: em 14 de abril de 2024, a Ministra
Cármen
Lúcia, relatora do RE 1.412.419/SP, não determinou qualquer suspensão de processos, permanecendo o feito concluso sem determinação de sobrestamento nacional.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1113 (
REsp
1.937.821/SP) permanece válido e eficaz até eventual modificação pela Suprema Corte, constituindo precedente qualificado e vinculante para as instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, esta Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela apelada (AI nº 1024687-07.2024.8.11.0000), já aplicou o entendimento firmado no Tema 1113 do STJ, determinando a emissão do DAM com base no valor da transação imobiliária. A coerência decisória reforça a manutenção da mesma orientação no julgamento do mérito.

A suspensão é medida excepcional que deve ser expressamente determinada pelo Tribunal Superior competente, conforme art. 1.037, II, do CPC. A simples admissão de recurso com repercussão geral não impõe, por si só, o sobrestamento dos feitos pendentes, dependendo de determinação específica do relator no STF, que não ocorreu no caso.

O sobrestamento pretendido pelo Município, sem ordem judicial expressa para tanto, representaria desnecessária protelação do
processo, em detrimento do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e do direito líquido e certo da apelada.

Rejeito,
portanto, a preliminar de sobrestamento.

Mérito

A questão controvertida cinge-se à definição da base de cálculo do ITBI, especificamente se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte (R$ 686.589,69) ou o valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município (R$ 7.573.971,23).

O Código Tributário Nacional, em seu art. 38, estabelece que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos".

O art. 148 do CTN prevê que:

"quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial".

A Lei Complementar Municipal nº 043/1997 de Cuiabá, em seu art. 226, estabelece que:

"
a
base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens imóveis ou dos direitos reais a eles relativos transmitidos ou cedidos, avaliados em conformidade com o previsto no artigo 205, constante do Cadastro Imobiliário, se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local, no momento do lançamento do imposto".

Do Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1113 (
REsp
1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção,
DJe
30.06.2022), em sede de recurso repetitivo, fixou as seguintes teses:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

O
precedente, proferido em sede de recurso repetitivo, possui caráter vinculante para as instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC, e representa a interpretação consolidada da legislação federal tributária pelo órgão jurisdicional competente.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado no Tema 1113 do STJ, conforme demonstram os seguintes julgados:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO EM TÍTULO PÚBLICO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme art. 38 do CTN, não podendo ser substituída por valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública. 5. O valor da transação declarado em título público goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastado por meio de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. 6. A ausência de instauração de processo administrativo de avaliação, com a substituição direta do valor declarado por valor de referência sem motivação concreta, configura violação ao princípio da legalidade tributária e à exigência de devido processo legal. 7. A jurisprudência do STJ, ao
julgar o Tema Repetitivo 1.113 (
REsp
1.937.821/SP), firmou o entendimento de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI exige procedimento regular e contraditório, sendo vedado o uso automático de valores de referência." (TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000217-42.2025.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.11.2025)

"É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa." (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.02.2025
)

No caso dos autos, verifica-se que o Município de Cuiabá arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 7.573.971,23, sem a instauração de processo administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 686.589,69), conforme se extrai das informações prestadas nos autos (Id 326379893), em que a Municipalidade não faz qualquer menção a processo administrativo prévio, nem apresenta documentos nesse sentido.

Embora a Lei Complementar Municipal nº 043/1997 preveja a utilização do Cadastro Imobiliário e da Planta Genérica de Valores para apuração do valor venal, o art. 148 do CTN é norma geral de direito tributário que se sobrepõe à legislação municipal, exigindo processo administrativo regular quando a autoridade lançadora pretender arbitrar valor diverso do
declarado pelo contribuinte. Nesse sentido, o próprio art. 226 da Lei Complementar nº 043/1997 somente autoriza a utilização do valor cadastral "se em consonância com o valor corrente no mercado imobiliário local"
,
o que, em caso de divergência relevante, exige justamente a instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN para demonstração fundamentada da discrepância.

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte é relativa, mas deve ser afastada mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme pacificado pelo STJ no Tema 1113. O mero cotejo entre o valor declarado e os valores constantes da Planta Genérica de Valores não constitui o "processo regular" exigido pelo art. 148 do CTN. É necessário que o Município notifique o contribuinte, apresente a fundamentação técnica individualizada do arbitramento, conceda oportunidade de manifestação e produção de provas, e decida motivadamente.

A magnitude da diferença entre os valores (R$ 686.589,69 versus R$ 7.573.971,23) não autoriza, por si só, o arbitramento unilateral. Ao contrário, justamente por ser tão significativa, a discrepância exigiria a instauração do devido processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do CTN, a fim de que o contribuinte pudesse apresentar as peculiaridades da operação
,
como o fato de a aquisição ter ocorrido junto ao Estado de Mato Grosso, em imóvel industrial, com eventual distância entre valor de alienação pública e valor de mercado genérico.

A autonomia tributária municipal, embora fundamental para o pacto federativo, não é absoluta e deve ser exercida nos estritos limites da
Constituição Federal e das normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar federal, como o Código Tributário Nacional. O art. 146, III, "a", da CF atribui à lei complementar a competência para dispor sobre normas gerais de direito tributário, incluindo a definição da base de cálculo dos impostos
,
previsão que confere ao CTN prevalência sobre a legislação municipal em tema de arbitramento.

A sentença recorrida está em plena consonância com a legislação federal (CTN, art. 148), com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1113) e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Assim,
a sentença
deve ser mantida.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, as sentenças concessivas de mandado de segurança estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual os autos foram remetidos a este Tribunal independentemente de recurso voluntário.

Analisando o reexame necessário sob a perspectiva do interesse público e da legalidade do ato impugnado, constata-se que a sentença de primeiro grau merece confirmação.

Com efeito, a impetrante demonstrou, de forma incontroversa, que: (i) adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 686.589,69; (
ii
) o Município arbitrou unilateralmente o valor venal em R$ 7.573.971,23; e (
iii
) não houve
qualquer procedimento administrativo prévio que assegurasse o contraditório para fins de revisão do valor declarado.

A concessão da ordem, tal como determinada pelo juízo de primeiro grau, encontra amparo no Tema 1113 do STJ, de aplicação obrigatória por esta Câmara, e está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJMT. A sentença não viola qualquer norma de ordem pública ou interesse da Administração que justifique sua reforma de ofício.

Em reexame necessário, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de sobrestamento,
NEGO PROVIMENTO

à

a
pelação e, em
reexame necessário
,
mantenho integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026